Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-23.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA PENAL RESCISÓRIA. MULTA PROPORCIONAL AOS MESES RESTANTES DE CONTRATO.
1. Não implica cerceamento de defesa o reconhecimento da revelia (art. 20 da Lei n.o 9.099/1995) em decorrência da ausência do Réu à audiência de conciliação, em que pese devidamente citado e intimado para o ato processual. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. A cláusula penal rescisória deve ser aplicada de forma proporcional ao período restante do contrato locatício (art. 4.o, “caput”, da Lei n.o 8.245/1991; Acórdão n.o 1722244).
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados por equidade, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.
4. A ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.